Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719255-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA GABRIELA DE ANDRADE MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. A d. Procuradoria de Justiça, em petição juntada no ID 63577499, noticia que a agravante requereu, na origem, a extinção do processo por perda superveniente do objeto, em razão de ter sido publicado novo edital em que consta como apta na avaliação médica (ID 196447898). Posto isso, intime-se a recorrente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator